Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento no 1002902-91.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
RECORRIDOS: JOAO CARLOS CORREA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEVI SALIES FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 101618996):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMOÇÃO DOS BENS MÓVEIS PARA AS MÃOS DO EXEQUENTE, BEM COMO INDEFERIU O REFORÇO DE PENHORA – CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA - ART. 835, §3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – REMOÇÃO DOS BENS MÓVEIS PARA AS MÃOS DO EXEQUENTE IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO OU TENTATIVA DE OCULTAR BENS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, observado o disposto no art. 835, § 3o, do CPC (AgInt no AREsp 958.719/SE e REsp 1485790/SP).
A interpretação literal da regra disposta no art. 840, do CPC, induz ao entendimento de que, de fato, o exequente está autorizado a solicitar a remoção. Entretanto, tal regra, tais como tantas outras, não deve ser interpretada de forma isolada, daí porque há que considerar outras variáveis, dentre as quais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, então prevista no art. 805, do CPC.
Dessa forma, há que se avaliar a conveniência da manutenção do bem penhorado na posse do executado ou a sua remoção.
E, nesta lógica, não se pode negar que os bens descritos e documentados pelo agravante são, de fato, essenciais à continuidade das atividades dos agravados, sendo que se houver a remoção, comprometerá tal desenvolvimento e poderá acarretar perigo de dano aos agravados, o que reforça a configuração do segundo requisito legal.
Lado outro, a agravante, quando do seu pedido de remoção dos bens, não trouxe qualquer justificativa razoável, salvo a alegação de hipotética depreciação dos bens, seja pelo uso ou pelo seu desuso, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento probatório a revelar algum perigo concreto de perecimento dos bens penhorados acaso os executados permaneçam como depositários do bem.
Veja-se que as garantias prestadas pelos agravados no negócio jurídico em debate, em tese asseguram o adimplemento da dívida, sendo que, sem notícia da má conservação ou tentativa de ocultar os bens, a permanência no local onde se encontra é medida salutar.
(TJMT AI. 1002902-91.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 17.09.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 109502478.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 1022, 840 inciso III e §2o do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que ocorreu negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o aresto recorrido partiu de premissa equivocada ao manter o maquinário agrícola penhorado nas mãos do devedor, ora recorrido. Isso porque, o caso em tela, por se trata de bem rural móvel, maquinário agrícola, se mostra pertinente o depósito nas mãos da parte recorrente, ora exequente, que dispõe da possibilidade de depositar o bem rural nas concessionárias parceiras que certamente darão tratamento adequado à mantença do bem durante o período de depósito.
Ressaltou ainda que “Mesmo com a entrada em vigor da nova legislação processual civil, permanece a sistemática (...) no sentido de que a preferência é pelo depósito do bem nas mãos do Credor e, somente na hipótese da anuência do Exequente ou de bens de difícil remoção, o bem será depositado, excepcionalmente, com o devedor. Neste contexto, desnecessário até pedido motivado de remoção dos bens para as mãos do credor e até mesmo a demonstração de possível dilapidação do patrimônio pelo Executado ou a demonstração de qualquer justificativa de depreciação dos bens”.
Concluiu dissertando que “não havendo concordância do Credor Exequente, ora Recorrente, caso dos autos, não pode o bem, objeto de penhora, permanecer em depósito com o Devedor/Recorrido, conforme disposto expressamente no ARTIGO 840, § 2o, do NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso “ para o fim de reformar a decisão que determinou a manutenção dos devedores na posse dos bens objeto da garantia, nos termos do acima demonstrado, bem como, conflitando com jurisprudência de outros Tribunais acerca do tema”.
O recurso é tempestivo e preparado (IDs. 112818963 e 112638461).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 117340485).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1022 do CPC – Ausência de Fundamentação – Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
A parte recorrente apontou por violado o artigo 1022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou de forma clara a respeito da sua tese de defesa, padecendo a decisão de fundamentação suficiente à adequada prestação jurisdicional.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a indicação apenas da norma geral prevista no artigo 1022 é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista este artigo é composto de mais de um parágrafo e incisos, cada um deles a contemplar situações distintas (obscuridade, contradição, omissão, erro material).
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Neste cenário, a parte recorrente deveria indicar de forma precisa os artigos e incisos violados, esclarecendo como ocorreu a violação, a fim de delimitar a controvérsia, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
Da violação aos artigo 840 inciso III e §2o do Código de Processo Civil – análise de fatos e provas – Súmula 07.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo supramencionado está amparada na assertiva de que a legislação processual não deixa qualquer margem ao executado para que este se mantenha na posse dos bens penhorados, em especial quando não forem de difícil remoção e não houver autorização da parte credora, haja vista que o processo de execução corre em benefício daquele que tem valores a receber.
O órgão fracionário recorrido, soberano na análise fático probatória, manifestou-se sobre a questão nos seguintes termos:
Por força do disposto no art. 840, do CPC, como regra, os bens serão preferencialmente depositados nas mãos do credor e excepcionalmente nas mãos do devedor, com expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do executado.
A interpretação literal dessa regra induz ao entendimento de que, de fato, o exequente está autorizado a solicitar a remoção. Entretanto, tal regra, tais como tantas outras, não deve ser interpretada de forma isolada, daí porque há que considerar outras variáveis, dentre as quais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, então prevista no art. 805, do CPC.
Dessa forma, há que se avaliar a conveniência da manutenção do bem penhorado na posse dos executados ou a sua remoção.
E, nesta lógica, não se pode negar que os bens descritos e documentados pelo agravante são, de fato, essenciais à continuidade das atividades dos agravados, sendo que se houver a remoção, comprometerá tal desenvolvimento e poderá acarretar perigo de dano aos agravados, o que reforça a configuração do segundo requisito legal.
Lado outro, a agravante, quando do seu pedido de remoção dos bens, não trouxe qualquer justificativa razoável, salvo a alegação de hipotética depreciação dos bens, seja pelo uso ou pelo seu desuso, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento probatório a revelar algum perigo concreto de perecimento dos bens penhorados acaso os executados permaneçam como depositários do bem.
Veja-se que as garantias prestadas pelos agravados no negócio jurídico em debate, em tese asseguram o adimplemento da dívida, sendo que, sem notícia da má conservação ou tentativa de ocultar os bens, a permanência no local onde se encontra é medida salutar.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E REMOÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS). PRETENSÃO DOS EXECUTADOS DE PERMANECEREM COM OS BENS COMO DEPOSITÁRIOS. ART. 666, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS EXPRESSAS NÃO CONFIGURADAS. ADMISSIBILIDADE DE DEFERIMENTO QUANDO A REMOÇÃO DOS BENS PUDER CAUSAR EVIDENTES PREJUÍZOS AO EXECUTADO. VERIFICAÇÃO TÓPICA (CASO A CASO) DA CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE EVIDENTES PREJUÍZOS NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE RECONHECER-SE TAIS PECULIARIDADES FÁTICAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de que o órgão jurisdicional nomeie o próprio executado como depositário em outras hipóteses além daquelas expressamente previstas no § 1o do art. 666 do CPC, quando a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos. Precedentes.
2. A verificação da conveniência da manutenção dos bens na posse dos executados, na condição de depositários, deve ser feita de modo tópico (caso a caso), segundo o critério da possibilidade de que a remoção venha a lhes causar evidentes prejuízos.
3. Se for necessário reexame de fatos e provas para concluir que a remoção dos bens pode, na espécie, causar evidentes prejuízos aos executados, o recurso especial é inviável consoante a Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 788.760/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça